Tribunal: STF
Processo: ARE 1281983
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL. PROCESSO PENAL. ART. 1°, I, DA LEI N. 8.137/90. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA.
    1. É prescindível o exame pericial, quando, em razão das peculiaridades do caso, for possível atestar a ocorrência do delito por outros elementos (STF, HC n. 85744, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.05; STJ, HC n. 37945, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 23.05.05; HC n. 39857, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 07.03.05; TRF da 3a Região, ACR n. 200103990081116, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, j. 06.05.08; TRF da Lla Região, ACR n. 200451160009665, Rel. Des. Fed. Messod Azulay Neto, j. 06.05.08).
    2. Consoante o disposto no art. 402 do Código de Processo Penal, a exemplo da redação primitiva do art. 499 do mesmo diploma legal, as partes poderão requerer as diligências cuja necessidade ou conveniência tenham surgido das circunstâncias ou dos fatos apurados na instrução. O exame das diligências requeridas nessa fase é ato que se inclui na esfera de responsabilidade do Juiz, que poderá indeferi-las em decisão fundamentada, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo. A fase não comporta a produção ampla de provas, nem há de servir para a reabertura ou renovação da instrução criminal, sob risco de perpetuar-se o processo (STF, HC n. 102719, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.06.10; STJ, RHC n. 33155, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.10.13; HC n. 26655, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.04.03; TRF 2a Região, HC n. 201202010191791, Rel. Des. Fed. Liliane Roriz, j. 18.12.12; HC n. 200302010082320, Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund, j. 12.11.03; HC n. 200202010448814, Rel. Des. Fed. Sergio Feltrin Correa, j. 26.02.03).
    3. O lançamento por arbitramento de valores é procedimento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional. A tributação com base em valores arbitrados goza de presunção relativa de legalidade e de veracidade, sendo ônus do contribuinte a produção de prova em sentido contrário, ou seja, demonstrar a real base de cálculo do tributo. Na hipótese, a Representação Fiscal para Fins Penais esclarece as circunstâncias que ensejaram à fiscalização a obtenção de informações sobre o faturamento da empresa junto aos fornecedores, Secretaria da Fazenda Estadual e terceiros, para o confronto com as declarações do acusado. Nenhuma prova foi produzida pelo acusado de modo a desconstituir o crédito tributário arbitrado pelo Fisco em face da omissão de receitas da revenda de mercadorias que sua empresa adquiria. No mesmo sentido, quanto à alegada necessidade de juntada de cheques originais que teriam sido recusados pelas instituições financeiras por insuficiências de fundos, circunstância que não tem o condão de eximir o acusado de manter regular escrituração contábil. O próprio acusado foi quem deu causa ao procedimento de arbitramento, não sendo admissível arguir sua nulidade de modo a beneficiar-se da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal.
    4. O lançamento administrativo é válido como prova da materialidade do crime de sonegação fiscal (STJ, REsp 1561442/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 23.02.16; TRF da 38 Região, ACr n. 00156776420034036105, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, j. 24.05.17; ACr n. 00092699820104036109, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 06.10.16).
    5. Os documentos que compõem o processo administrativo-fiscal são suficientes à comprovação da materialidade delitiva que, neste caso, prescinde da realização de perícia técnica, bem como a regular fundamentação da decisão de fl. 1.411 pelo Juízo a quo, devem ser rejeitadas as preliminares deduzidas pela defesa.
    6. O tipo penal descrito no art. 1°, I, da Lei n. 8.137/90, prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei.
    7. Restam suficientemente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo do acusado na prática do delito do art. 1°, I, da Lei n. 8.137/90.
    8. Redução da pena privativa de liberdade e, por simetria, dos dias- multa.
    9. Preliminares rejeitadas. Apelação criminal da defesa provida em parte.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente